Tribunal: TJMT
Processo: 0003784-69.2017.8.11.0078
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003784-69.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), FRANCIELE DA SILVA SANTOS - CPF: 987.131.672-00 (APELADO), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO), KAROLLINY SOUZA RAMOS DA SILVA - CPF: 006.699.952-90 (APELADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), VANESSA CARVALHO DA CRUZ - CPF: 039.071.332-50 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELE DA SILVA SANTOS - CPF: 987.131.672-00 (APELANTE), KAROLLINY SOUZA RAMOS DA SILVA - CPF: 006.699.952-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA CARVALHO DA CRUZ - CPF: 039.071.332-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA –
1. DESCLASSIFICAÇÃO
–
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO – 2.
ALMEJADA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – VARIEDADE DA DROGA QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO (
MACONHA E COCAÍNA
) – ART. 42 DA LEI Nº. 11.343/06 – INCREMENTO DE 1 (UM) ANO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Impõe-se manter a condenação da Apelante por Tráfico, inadmitindo-se desclassificação para Posse de drogas para consumo pessoal, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal e a apreensão com a Apelante, de
24 porções de maconha (54,227g), diversas pedras de pasta base de cocaína (51,583g) e mais três porções de cocaína em pó (1,506g)
;

2.

No crime de Tráfico de droga
“(...) A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (...)”
(AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022). Havendo variedade de entorpecentes apreendidos, tal circunstância deve militar em desfavor do réu, servindo para elevar a pena-base acima do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Franciele da Silva Santos
, contra a sentença anexada sob Id. 125853220 - pág. 229, pela qual foi condenada como autora do crime de Tráfico de droga (art. 33, Lei nº. 11.343/06), à pena de 6
anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
pagamento de 600 dias-multa
.

Em suas razões recursais, almejou a
desclassificação

para
Porte de droga para consumo pessoal
, mas, se vencida nessa tese, almejou a fixação da
pena-base no mínimo
legal ou, ao menos, a
redução do
quantum
de exasperação
(Id.

125853220 - Pág. 273)
.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
125853220 - pág. 288
)
;
igualmente
, em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, conforme respectivo sumário que segue (Id. 130991164):

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para uso pessoal - inadmissibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - provas de que a apelante exercia o comércio ilícito de drogas – 3. Pretendida redução da pena-base para o mínimo legal – impossibilidade – circunstância judicial desfavorável à apelante – exasperação fundamentada – manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 16.8.2017, por volta das 15h40min, em via pública, Sapezal/MT,
Karolliny Souza Ramos da Silva
,
Vanessa Carvalho da Cruz
e
Franciele da Silva Santos
, teriam se associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06. Nas mesmas condições de tempo e local, elas possuíam 24 porções de maconha, várias pedras de pasta-base de cocaína e 3 trouxinhas dessa mesma droga
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a inicial acusatória, a polícia militar recebeu denúncias de que
Franciele
estaria exercendo a traficância na região da rodoviária e em seu estabelecimento comercial (um bar); segundo as denúncias, para tanto,
Franciele
utilizava uma motocicleta Yamaha, Lander, cor Laranja. Diante de tais informações, os agentes da Lei diligenciaram naquela localidade, avistando uma motocicleta com as mesmas características da denúncia.

Após darem sinal de parada, os policiais abordaram a condutora do veículo,
Franciele
, e a garupa
Karolliny
. Durante a abordagem,
Franciele
pegou uma sacola do interior de sua bolsa e colocou dentro de um capacete, entregando-o para
Karolliny
, sendo constatado posteriormente que no interior da sacola havia porções já embaladas de maconha. Além disso, nas vestimentas de
Franciele
, havia mais oito porções embaladas de maconha e várias pedras de pasta-base de cocaína. No interior da bolsa dela, foi encontrada a quantia de R$359,00.

Após a regular instrução deste feito, o Juízo de 1º grau absolveu
Karolliny Souza Ramos da Silva
,
Vanessa Carvalho da Cruz
e
Franciele da Silva Santos
da autoria do crime previsto no art. 35 da Lei nº. 11.343/06; absolveu
Karolliny
e
Vanessa
da autoria do crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; e,
condenou

Franciele
como autora do crime de Tráfico de droga (art. 33, Lei nº. 11.343/06), à pena de 6
anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
pagamento de 600 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, ela almejou a
desclassificação
para
Porte de droga para consumo pessoal
, mas, se vencida nessa tese, almejou a fixação da pena-base no mínimo legal ou, ao menos, a redução do
quantum
de exasperação
.

A
existência do crime de Tráfico de drogas
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 125853219 - Pág. 12/25 e 127242442 - Pág. 148), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 125853219 - Pág. 10), Auto de Apreensão (Id. 125853219 - Pág. 52/58), Relatório Policial (Id. 125853219 - Pág. 102/121 e laudos periciais (Id. 125853220 - Pág. 163/168), que revelam a apreensão de 24 porções de maconha (54,227g), diversas pedras de pasta base de cocaína (51,583g) e mais três porções de cocaína em pó (1,506g); conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que a Apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes no dia, hora e local mencionados na inicial acusatória.

A testemunha
Alessandro Herreiro Macedo
, policial militar, afirmou em Juízo que a apelante vinha sendo investigada porque estaria exercendo o tráfico de drogas na região. Assim, a abordou em via pública, ocasião em que ela estava com outra moça em uma motocicleta e, ao retirar o capacete, colocou um envelope de plástico dentro dele e entregou para a comparsa que estava na garupa, sendo que, dentro desse envelope havia maconha. Depois disso, ao colocar a apelante na viatura policial, percebeu um volume estranho na sua cintura, constatando que eram pequenas caixas contendo pasta base. As investigações policiais eram em face apenas da apelante.

Nota-se que, na fase investigativa, a apelante negou a propriedade das drogas, dizendo que pertenciam à corré
Karolliny
; ela disse, aliás, que sequer é usuária de qualquer tipo de droga. Em Juízo, a apelante alterou sua versão do fato e passou a afirmar que apenas as porções de maconha eram de
Karolliny
enquanto a pasta base era sua, para consumo próprio.

Entretanto, apesar de alegar que a maconha pertencia à corré
Karolliny
, a testemunha
Alessandro Herreiro Macedo
foi segura ao afirmar que toda a droga apreendida durante a abordagem era de propriedade da apelante, não sendo localizada com
Karolliny
qualquer tipo de substância entorpecente ilícita. A propósito, o policial esclareceu ter visto a apelante colocando a sacola plástica com a droga dentro do capacete e repassando-o para
Karolliny
.

As palavras da testemunha acima mencionada são corroboradas pelas declarações do policial civil
Josevaldo Silva Tavares
, que afirmou perante a autoridade judiciária que as corrés
Karolliny
e
Vanessa
sequer eram investigadas por tráfico, mas tão somente a apelante.

Dito isso, é importante ressaltar que, malgrado a apelante afirmar ser usuária de droga, a alegada condição não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Outrossim, vale mencionar que a quantidade do entorpecente não guarda vínculo direto com a finalidade ou não de traficância do agente, que mesmo em poder de uma quantidade pequena, poderá ter sua conduta ajustada ao crime de Tráfico capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Atento a essa realidade, o legislador previu no
§ 2º, do art. 28, da Lei nº. 11.343/06,
que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

E justamente em observância à disposição acima,
não me convenço
de que a
droga portada pela apelante se destinava ao seu uso exclusivo
.

A quantidade e variedade de droga apreendida com a apelante – 54,227g de maconha, 51,583g de pasta base de cocaína em pedra e 1,506g de cocaína em pó – é expressiva e não corresponde ao consumo de uma só pessoa.

Aliás, essa quantidade de maconha é capaz de
produzir, no mínimo,
54 cigarros
(
se levarmos em consideração que
para a confecção de um
cigarro
de
maconha
é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância
).

Sobre isso, rememorando as lições do
Des. Rui Ramos Ribeiro
(vide HC 142288/2009), “
a noção de pequena ou grande quantidade de droga apreendida varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
”.
Destaquei

Ressalto também, outro precedente:

“(...) Revela-se inverossímil a tese de consumo próprio das drogas apreendidas [maconha e pasta-base de cocaína], se a quantidade encontrada – 435g (quatrocentos e trinta e cinco gramas) de maconha – possibilitaria a confecção de mais de 400 (quatrocentos) cigarros,
“se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, Ap 30241/2018),
sobretudo porque a
cannabis
é perecível
(STJ, HC 297872/SP). (...)” (N.U 0013951-25.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) Destaquei

Igualmente,
51,583g de pasta base de cocaína em pedra e 1,506g de cocaína em pó
não
compatível com o consumo pessoal
. A propósito,

0,2g (dois centigramas) da substância mencionada é suficiente para causar
overdose
em um número indeterminado de pessoas,
dependendo das circunstâncias do caso concreto
.

Nesse sentido, colaciono trecho de decisão do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, do STJ, em que há citação de pertinente aresto de julgado do TJRS,
in verbis
:

“(...) "Tóxicos. Traficância.
7,24 g de cocaína
e 7,03 g de maconha não constituem pequena quantidade, porque permitem, respectivamente,
144 a 145 carreirinhas
e 9 a 10 baseados. Substância acondicionada em papelotes e saquinhos. (...) A conjugação de todos esses dados autoriza a condenação nos lindes do art. 12 da Lei de Tóxicos." (TJRS. Apelação Criminal n. 69.300.827-8, relator Desembargador Luis Carlos de Carvalho Leite; RJTJRS 159/192). (
Apud
STJ - AREsp: 684636 MG 2015/0071518-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 06/12/2018)

Outrossim, é importante registrar que a prisão em flagrante da apelante foi originada em razão de prévia investigação acerca da traficância exercida por ela naquela região. Aliás, a notícia de que, outrora, a apelante vinha exercendo a mercancia de drogas, aliada às demais provas, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº. 11.343/06, permite a conclusão de que os 54,227g de maconha, 51,583g de pasta base de cocaína em pedra e 1,506g de cocaína em pó encontrados com a apelante não se destinavam ao seu uso exclusivo, mas à venda.

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação da apelante como autora do crime de Tráfico de drogas, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

Importa ressaltar que o delito de tráfico de entorpecentes, por se tratar de tipo penal de ação múltipla, não exige, para sua configuração, que o agente seja surpreendido, necessariamente, em pleno ato de mercancia; a mera concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal, configura a prática do referido crime.

Como é cediço, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos. Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação da apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para uso.

PENA-BASE

Nota-se que o magistrado
a quo
considerou como prejudicial à apelante, tão somente, a natureza das drogas apreendidas, tendo em vista sua variedade (maconha e cocaína).

Portanto, diante da variedade das drogas, é perfeitamente possível a exasperação da pena basilar acima do mínimo previsto em Lei, mormente porque não serviu para elevar (ou impedir a redução) da pena em outra fase dosimétrica.

A propósito, sobre a matéria, é esse o entendimento do STJ:

“(...) A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (...)” (AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

No que concerne ao
quantum
de exasperação da pena basilar, cediço que
“(...) Consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. (...)”
(HC 364.577/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).

A propósito, sobre essa matéria, destaco entendimento do STJ:

“(...) Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). (...)” (AgRg no HC 679.221/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

Dito isso, entendo que a exasperação da pena basilar da apelante não merece reparos, pois, a elevação da pena-base em
1 ano acima do mínimo legal
, em razão da natureza variada da droga (maconha e cocaína), mostra-se proporcional e adequado.

Nesse sentido, já entendeu este TJMT:

”(...) “O aumento da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal em razão da natureza altamente lesiva da droga apreendida (cocaína) não se mostra desproporcional, devendo ser mantida a exasperação fixada pelo sentenciante em respeito à sua discricionariedade vinculada.” (TJMT, Ap 65105/2017) (...)” (N.U 0000545-02.2017.8.11.0064, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

Até mesmo porque, a aferição do
quantum
de exasperação da pena-base não se reduz à mero cálculo matemático, mas da atenta análise das peculiaridades do caso concreto a ser realizada pelo julgador, no exercício da sua discricionariedade vinculada.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado desta Corte:

“(...) Irreparáveis as exasperações das penas-bases com fundamento na quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, conforme exegese do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, sem olvidar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não constitui uma operação aritmética com pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra de cada uma delas e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão dos fatos-crimes; (...)” (N.U 1005679-15.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022